Tribunal: STF
Processo: RE 1577714
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NOMEAÇÃO TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. BOMBEIRO MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. INGRESSO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ALEGAÇÃO DE CONTAGEM DE TEMPO FICTO. TESE AFASTADA. PREJUÍZO INJUSTO PARA A CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA. VIOLAÇÃO AO TEMA 671 DO STF NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (Doc. 78, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina (Doc. 87) e por Miguel Angelo Walter (Doc. 90) foram desprovidos (Docs. 105 e 108).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de Santa Catarina apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 40 da Constituição da República e ao que decidido nos julgamentos dos Temas 454 e 671 da Repercussão Geral (Doc. 117).



    Miguel Angelo Walter apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 138)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 454 (Doc. 208). 



    O órgão julgador, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão ora recorrido, in verbis:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. BOMBEIRO MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. INGRESSO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLASSIFICAÇÃO NO ALMANAQUE DE ANTIGUIDADE. DISTINGUISH EM RELAÇÃO AO TEMA 454 DO STF REAFIRMADO. ACÓRDÃO MANTIDO.” (Doc. 232, p. 5)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 252).



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar Recurso Extraordinário 629.392, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 454 da Repercussão Geral, aprovou a seguinte tese:



    “A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.” (DJe de 1º/02/2018, destaquei)



    In casu, o acórdão ora recorrido divergiu desse entendimento, ao determinar que o tempo em que o candidato aguardou decisão judicial deveria ser contado como tempo de serviço para progressão e recolocação no almanaque de antiguidade da carreira militar em questão.



    Destarte, o Tribunal a quo, ao assegurar à parte recorrida, a despeito de sua nomeação tardia, a reclassificação na carreira em conformidade com os critérios de antiguidade, divergiu da diretriz jurisprudencial desta Suprema Corte. Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte em casos semelhantes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO ANTERIOR À NOMEAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 454 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - Consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 454 da Repercussão Geral), a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. 



    II - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.487.892-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 10/06/2024, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO NA CARREIRA COM BASE EM TEMPO ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO DO VÍNCULO HIERÁRQUICO-FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 454. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 454. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Em seu recurso, o agravante sustenta a existência de preliminares de mérito, bem como o distinguishing entre o caso sob exame e o Tema RG nº 454, ante as especificidades da vida castrense e da legislação catarinense. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. As preliminares suscitadas nas contrarrazões ao apelo extremo foram devidamente afastadas na decisão recorrida, não havendo, neste agravo, qualquer argumento com o fim de infirmar os fundamentos expostos, conforme determina o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    4. Relativamente à matéria de mérito, tem-se que o Tribunal de origem garantiu ao ora agravante a contagem de tempo de serviço e a alocação no almanaque da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina como se tivesse realizado o curso de formação do ano de 2015, quando, na verdade, realizou-o apenas em 2017, assegurando-lhe, com isso, a equiparação aos demais aprovados na turma de 2015, inclusive no tocante à progressão na carreira. 



    5. Ao decidir assim, o Colegiado a quo contrariou o entendimento firmado no paradigma do Tema RG nº 454, no qual se consignou que a verificação dos pressupostos para promoção, progressão ou quaisquer outras consequências funcionais somente podem levar em conta o período após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do servidor com a Administração Pública. 



    6. Além disso, não há falar em distinguishing entre a hipótese dos autos e o referido Tema RG nº 454, por se tratar de regime castrense, pois há vários julgados desta Corte aplicando a tese firmada no referido paradigma a hipóteses semelhantes à destes autos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.512.366-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 26/11/2024, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE TARDIA. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO NA CARREIRA COM BASE EM TEMPO ANTERIOR À FORMALIZAÇÃO DO VÍNCULO HIERÁRQUICO-FUNCIONAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 454. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 454.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Em seu recurso, o agravante sustenta a existência de distinguishing entre o caso sob exame e o Tema RG nº 454, ante a existência de vínculo administrativo anterior ao curso de formação realizado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Tribunal de origem garantiu à ora agravante a contagem de tempo de serviço e a alocação no almanaque da corporação como se tivesse realizado o curso de formação do ano de 2014, quando, na verdade, o realizou apenas em 2018, assegurando-lhe, com isso, a equiparação aos demais aprovados na turma de 2014, inclusive no tocante à progressão na carreira.



    4. Ao decidir assim, o Colegiado a quo contrariou o entendimento firmado no paradigma do Tema RG nº 454, no qual se consignou que a verificação dos pressupostos para promoção, progressão ou quaisquer outras consequências funcionais somente podem levar em conta o período após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do servidor com a Administração Pública.



    5. Além disso, não se há falar em distinguishing entre a hipótese dos autos e o referido Tema RG nº 454, por ter sido a agravante admitida nos quadros funcionais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina, em 2016, como Soldado NQ. Primeiramente, porque o Colegiado a quo manteve a equiparação dela aos demais aprovados na turma de 2014, período em que ela ainda não possuía qualquer vínculo administrativo com a instituição militar. Em segundo lugar, porque, conforme constou do acórdão do citado Tema RG nº 454, a movimentação funcional precisa observar todas as regras relativas ao respectivo regime jurídico, inclusive as específicas da carreira, as quais, no caso, estabelecem como critério de antiguidade a data de conclusão e a classificação final no respectivo curso de formação.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.522.840-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 07/03/2025, destaquei)



    Mencionem-se, também, as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários 1.484.889, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2024, e 1.526.102, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 02/12/2024.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, ficando invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença (Doc. 50), ressalvada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente